Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, interposta por MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA, em face à sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento e pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de compelir o Distrito Federal a custear as faturas de energia elétrica de sua residência, diante do alto custo gerado pela utilização de equipamentos de “home care” (concentrador de oxigênio e aspirador de traqueostomia), que dão suporte à sua saúde, e para que a Neoenergia Distribuição Brasília S/A emita as faturas em nome do ente distrital. Em provimento definitivo, requereu a confirmação da liminar vindicada. O pedido de tutela provisória foi deferido em parte, “para determinar que, doravante, o Distrito Federal deve custear, mensalmente, 60% do valor da fatura de consumo de energia elétrica do domicílio civil situado na Rua 03, Lote 03, Bloco “F”, apartamento n.o 101, Setor Habitacional Crixá 06, região administrativa de São Sebastião/DF, CEP n.o 71695-094” (ID. 58349058). Sobreveio sentença que julgou integralmente procedente a pretensão formulada pela autora, nos seguintes termos (ID. 58349849): “DIANTE DO EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido principal, para condenar o Distrito Federal a custear as faturas de energia elétrica da parte autora no que se refere ao uso do concentrador de oxigênio e do aspirador de traqueostomia. Com isto, condeno a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. a lançar as cobranças diretamente em nome do ente distrital (obrigação de fazer de emitir fatura em destacado do montante em desfavor do Distrito Federal), conforme relatório médico e observado o cálculo apresentado na fundamentação. Determino, ainda, que a Neoenergia exclua da fatura mensal da requerente o consumo calculado para os equipamentos. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Considerando a sucumbência, condeno a Neoenergia ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 1.500,00, dado o baixo valor que foi atribuído à causa. Aliás, o acolhimento do pedido principal não gera sucumbência à autora. Custas pela Neoenergia, na proporção de 50%. O remanescente caberia ao Distrito Federal, que é isento. Por fim, no que se refere ao Distrito Federal, os honorários sucumbenciais não são devidos porque a autora foi patrocinada por órgão que integra a mesma estrutura administrativa (Súmula no 421 c. Superior Tribunal de Justiça).”. A sentença foi complementada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela autora e apenas para condenar também o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 58349861). A Neoenergia Distribuição Brasília S/A e a autora interpuseram apelação. Em suas razões recursais, a requerente se insurgiu em relação a obrigação que lhe foi estabelecida, quanto ao dever de “informar a potência de cada aparelho”, sob o argumento de que “os apelados, em razão da expertise do tema, fiquem responsáveis por essa incumbência.” (ID. 58349862). Ao final, pugnou pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantida a eficácia da tutela provisória de urgência deferida liminarmente, “até o julgamento final do processo”. Em provimento definitivo, postulou a reforma parcial da sentença, “condenando os apelados a terem a incumbência de informar e calcular a potência de cada aparelho de que necessita”. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação, por meio do qual a autora busca a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida liminarmente. Da análise dos autos, assiste razão à autora. É sabido que a tutela de urgência mantém seus efeitos se o pedido for julgado parcial ou totalmente procedente, consequentemente tem sua revogação tácita quando o pedido é julgado improcedente, em razão da antinomia entre as duas decisões (RMS 59744 / MG). No caso, a sentença fixou uma obrigação para não havia imposta por ocasião da concessão da tutela de urgência e para ser cumprida pela parte autora, mensurar o consumo dos aparelhos elétricos utilizados na prestação do serviço de home care. Nesse caso e até para que se assegure o resultado equivalente e efetivo do pedido formulado, revela-se razoável que essa apuração – demanda efetiva dos aparelhos elétricos – seja realizada por aqueles que deverão suportar o custeamento do seu funcionamento. Dessa forma, afastar-se-ia até mesmo qualquer discussão sobre super ou subestimação. A plausibilidade do direito decorre da procedência do pedido pela sentença. E o risco de dano ou ao resultado do processo é demonstrado pela condição imposta nos fundamentos do decisum, o que poderá ensejar na inércia dos demandados em cumprirem a ordem judicial até que a suplicante se desincumba da obrigação a ela imposta. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para manter a tutela de urgência nos limites inicialmente deferidos, cabendo ao Distrito Federal e/ou a Neoenergia apurar a demanda de consumo dos dois aparelhos instalados no serviço de home care na residência da consumidora, para só então passarem a cobrar e pagar a parcela restrita a obrigação imposta na sentença. Os efeitos desta decisão vigorarão até que outra modificativa seja proferida pelo relator ou no do julgamento do apelo pela 3a Turma Cível. Preclusa esta decisão, intime-se a requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para regularizar o seu preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, tendo em vista a interposição de apelação em duplicidade, o que conduz a prevalência do primeiro recurso interposto, que não se encontra instruído com o respectivo preparo (ID. 58349854). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, tendo em vista que em sua última manifestação pronunciou-se somente quanto ao recurso da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12